Tribunal: TJBA
Processo: 8045918-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045918-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VILMA VIEIRA PEREIRA Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PARIDADE E INTEGRALIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. VPNI. IRRELEVÂNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada visando à implementação, em seus proventos, do Piso Salarial Nacional do Magistério Público da Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, com reflexos nas demais parcelas remuneratórias, bem como o pagamento das diferenças devidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora; (ii) estabelecer se há decadência em razão do prazo previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (iii) determinar se ocorreu prescrição do fundo de direito; (iv) verificar se a impetrante possui direito líquido e certo à percepção do piso salarial nacional do magistério em seus proventos de aposentadoria, com base na paridade e na natureza da verba. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora quando detém competência para corrigir a ilegalidade, nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência do STJ. Afasta-se a decadência, pois o ato impugnado possui natureza omissiva e continuada, caracterizando relação de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês. Rejeita-se a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, segundo a qual apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a impetração são atingidas. Reconhece-se a adequação do mandado de segurança como instrumento de tutela de direito líquido e certo diante de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. Constata-se a existência de prova pré-constituída do direito, evidenciando que a impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentou sob regra de transição, fazendo jus à paridade e integralidade. Afirma-se que o piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, possui natureza geral e se aplica indistintamente aos servidores em atividade, estendendo-se aos inativos. Observa-se que o STF declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 (ADI 4167), fixando que o piso deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global. Entende-se que a VPNI não se confunde com o subsídio nem impede a aplicação do piso nacional, por possuir natureza de vantagem pessoal destinada a preservar valores anteriormente percebidos. Afasta-se a alegação de violação à separação de poderes, pois a implementação do piso decorre de comando legal expresso, não dependendo de discricionariedade administrativa. Considera-se desnecessária a prévia dotação orçamentária ou regulamentação específica, diante da aplicabilidade imediata da legislação federal e da previsão de assistência financeira da União. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A autoridade que detém competência para corrigir a ilegalidade possui legitimidade para figurar como coatora em mandado de segurança. 2. Em se tratando de omissão administrativa de trato sucessivo, não há decadência, renovando-se o prazo mensalmente. 3. Nas relações de trato sucessivo com a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio, não o fundo de direito. 4. O piso salarial nacional do magistério, por possuir natureza geral, estende-se aos servidores inativos com direito à paridade. 5. O piso previsto na Lei nº 11.738/2008 incide sobre o vencimento básico, não sobre a remuneração global. 6. A VPNI não impede a implementação do piso nacional nem substitui o vencimento básico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; art. 40, § 8º; art. 198, § 5º; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 6º, § 3º, e 23; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.578/2012, art. 5º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Súmula 85 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.292.897/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 24.05.2016; STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STF, AI 504052 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22.06.2005; STF, RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045918-02.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante VILMA VIEIRA PEREIRA e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição e, no mérito, conceder a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador,